Tribunal: TJSP
Processo: 2107856-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo de Instrumento - Alegação de omissão do acórdão quanto à questão relativa aos honorários advocatícios fixados em razão da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença – Omissão verificada – Honorários descabidos - Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior de Justiça na edição n.o 129 do Jurisprudência em Tese ("9- Na hipótese de rejeição da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo de Instrumento - Alegação de omissão do acórdão quanto à questão relativa aos honorários advocatícios fixados em razão da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença – Omissão verificada – Honorários descabidos - Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior de Justiça na edição n.o 129 do Jurisprudência em Tese ("9- Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios -Súmula 519/STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 408") – Art. 85,§1o, do CPC que é aplicado somente aos casos de acolhimento total ou parcial da impugnação - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo do julgado para afastar a cobrança dos honorários em sede de impugnação ao cumprimento de sentença – Agravo de Instrumento provido em parte - Embargos acolhidos com efeito modificativo.